Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS - CPF: 072.190.888-84 (AGRAVANTE), FELIPE PELLIZON DOS SANTOS - CPF: 032.092.511-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS - CPF: 073.441.671-74 (AGRAVANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO EDUARDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PENSÃO POR MORTE– EX-CÔNJUGE – RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Se a agravante (separada) não recebia pensão alimentícia do ex-marido, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do art. 30, I da Lei Complementar Municipal no 399/15.

Sem a comprovação da condição de dependente pelo recebimento de pensão alimentícia, não faz jus, a ex-cônjuge, ao benefício de pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS e Outros, em face da decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- não perdeu a qualidade de dependente com a separação de fato;

- de acordo com aquela lei não há necessidade de estar recebendo pensão alimentícia para se habilitar ao benefício.

Requer, desse modo, a retratação (§ 2o do artigo 1.021/CPC), ou, não sendo este o entendimento, seja deferida a liminar perseguida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 109901974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno.

Examinando detidamente o feito, verifica-se que a ré\agravante separou-se de fato do
de cujus
em junho/2016, tendo o falecimento do ex-segurado do Cuiabá-Prev - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores em 26.07.2018, conforme consta documentos colacionadas aos autos.

De tal maneira, este Relator, em sede de cognição sumária recursal, entendeu por bem indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal (para que continue a receber a pensão de Paulo Eduardo dos Santos), confira-se:

(...)

Segundo a Lei Complementar Municipal no 399/15, art. 30, I, consta que:

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

Desse modo, no caso, se a separada\agravante não recebia pensão alimentícia do ex-marido, ou qualquer outra verba de natureza congênere, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do da Lei Complementar Municipal.

Isso porque a recorrente perdeu a sua condição de dependente com a separação na data de 24.06.2016.

Assim, sem a inequívoca demonstração da percepção de alimentos, que evidenciaria a condição de dependente da ex-cônjuge, ora recorrente, nos termos da lei, incabível a concessão do benefício de pensão por morte.

Em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Por fim, cabe sobrelevar e reiterar que se trata de sede de cognição sumária recursal, de modo que a controvérsia será detalhadamente analisada em sede de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, não se constatam fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão monocrática, visto que nenhum deles desconstitui a fundamentação empossada.

Dessa forma, deve a parte aguardar o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, já que a decisão ora agravada fora proferida em sede liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022